Tribunal: STJ
Processo: 5001209-86.2021.8.24.0082
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239319 - SC(2025/0405310-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: PAULO ROGERIO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: EDEMAR SORATTO - SC019227
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração condiciona-se à demonstração
de que a decisão embargada apresenta algum dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, quais sejam: ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão.
2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento, com o intuito de
obter a reversão do que já foi regularmente decidido, não constitui
fundamento idôneo para a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d32bab33-bf85-4746-9232-1347c46eb3e1

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239319 - SC(2025/0405310-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: PAULO ROGERIO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: EDEMAR SORATTO - SC019227
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração condiciona-se à demonstração
de que a decisão embargada apresenta algum dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, quais sejam: ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão.
2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento, com o intuito de
obter a reversão do que já foi regularmente decidido, não constitui
fundamento idôneo para a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO ROGÉRIO DA
SILVEIRA contra o acórdão de e-STJ fls.
por meio do qual foi negado
1.123/1.124,
provimento ao agravo regimental assim ementado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 155
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Em crimes de natureza tributária, segundo a orientação desta Corte
Superior, para a edição do édito condenatório exige-se a presença do nexo
causal entre a conduta do acusado e o resultado lesivo, bastando o dolo
genérico para caracterizar o ato delitivo.
Documento eletrônico VDA55695585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:22
Código de Controle do Documento: e71ef6d8-41da-4e03-9ec6-1e542396012d

2. No caso, as instâncias ordinárias, após ampla instrução probatória,
concluíram pela procedência da pretensão punitiva, em razão da existência
de provas robustas que confirmam a autoria do crime pelo qual o recorrente
foi condenado.
3. Eventual reversão da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias
exigiria o amplo reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos
autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. A tese relativa à suposta violação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal não foi objeto de análise pela Corte local, ainda que de modo implícito,
circunstância que denota a ausência de prequestionamento da matéria e
atrai, inevitavelmente, a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
5. Consoante a orientação desta Corte Superior, a existência de óbice
processual que inviabiliza o conhecimento da questão suscitada com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
apreciação da alegada divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema,
deduzida com base no
III, "c", da Constituição Federal.
art. 105,
6. Agravo regimental desprovido.

Neste recurso, sustenta o embargante omissões relevantes quanto à
demonstração do dolo específico de apropriação exigido para o delito do
o, II, da
art. 2
à análise do prequestionamento implícito da violação ao
do
Lei n. 8.137/1990,
art. 155
Código de Processo Penal e à necessidade de manifestação expressa sobre
dispositivos invocados.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões
apontadas (e-STJ fls.
).
1.141/1.146
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a sanar eventuais vícios da decisão judicial, tais como
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
No caso, contudo, não se verifica nenhum desses vícios.
Como se sabe, à luz do Tema n. 339 do Supremo Tribunal Federal, não se
exige que o julgador enfrente todas as alegações ou realize o exame pormenorizado
de todas as provas apresentadas pela parte, sendo suficiente que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Ao analisar a pretensão ora deduzida, assentei que o elemento subjetivo da
conduta foi devidamente demonstrado nos autos, especialmente pela reiteração
Documento eletrônico VDA55695585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:22
Código de Controle do Documento: e71ef6d8-41da-4e03-9ec6-1e542396012d

delitiva, sendo certo que eventual reversão de tal quadro demandaria amplo reexame
fático-probatório.
Na oportunidade, foram apresentados os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
1.128/1.130
Como ressaltei na decisão recorrida, é inviável o acolhimento da pretensão
absolutória, por ausência do elemento subjetivo, porquanto, para tanto, seria
necessário amplo revolvimento fático-probatório.
[...]
Na espécie, observa-se que as instâncias ordinárias, após ampla instrução
probatória, concluíram pela procedência da pretensão punitiva, em razão da
existência de provas robustas que confirmam a autoria do crime pelo qual o
recorrente foi condenado.
No caso em apreço, à luz do acórdão recorrido, verifica-se que o acusado,
em operações tributárias relativas ao ICMS, tributo de natureza indireta,
declarou previamente os valores relativos ao imposto pagos pelos
contribuintes de fato, mas deixou de recolhê-los ao Fisco, de forma
reiterada, por, pelo menos, 33 vezes.
Ademais, consigno que, embora o agravante sustente que o não
recolhimento dos tributos decorreu de insuficiência de caixa, em razão da
crise financeira vivenciada à época dos fatos, tal tese não merece
acolhimento.
Com efeito, o ICMS é tributo de natureza indireta, no qual o comerciante
atua como contribuinte de direito, enquanto o consumidor final, contribuinte
de fato, suporta o encargo tributário; ao contribuinte de direito incumbe
repassar ao Fisco os valores cobrados do contribuinte de fato.
Em outras palavras, o recorrente dispunha, em caixa, dos valores referentes
ao tributo, competindo-lhe repassá-los ao Fisco, o que não ocorreu,
circunstância que confirma a tipicidade da conduta.
Esse quadro fático, à luz da orientação desta Corte, é apto a configurar o
delito previsto no
o, II, da
ainda que a empresa do
art. 2
Lei n. 8.137/1990,
recorrente seja optante pelo Simples Nacional, porquanto a figura típica em
referência sanciona quem, dolosamente, deixa de recolher o tributo devido,
como na espécie.
O elemento subjetivo da conduta pode ser inferido a partir da reiteração
delitiva, na medida em que o recorrente, por, ao menos, 33 vezes, apropriou-
se de tributos devidos ao Fisco estadual, circunstância que, em sentido
contrário ao alegado, evidencia o dolo.
Assim, para infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias quanto à
presença do elemento subjetivo do crime em questão, seria necessário o
reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na via do recurso
especial pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

De igual modo, não há omissão quanto à suposta violação ao
do
art. 155
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55695585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:22
Código de Controle do Documento: e71ef6d8-41da-4e03-9ec6-1e542396012d

Outrossim, para fins de prequestionamento, não se exige que este Tribunal
se manifeste expressamente acerca dos dispositivos tidos por violados, bastando que
a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida.
No caso em apreço, todavia, conforme amplamente ressaltado em
oportunidades pretéritas, a tese carece de prequestionamento, não tendo sido
discutida, nem mesmo de modo implícito, pelas instâncias de origem, razão pela qual
se mostra inviável a análise da pretensão diretamente por esta Corte Superior.
Na ocasião, foram consignados os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
1.130/1.133
De mais a mais, como ressaltei na decisão recorrida, a tese relativa à
suposta violação ao do Código de Processo Penal não foi objeto de análise
pela Corte local, ainda que de modo implícito, circunstância que
art. 155
denota a ausência de prequestionamento da matéria, atraindo,
inevitavelmente, a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

Além disso, quanto aos dispositivos constitucionais, é entendimento
dominante desta Corte que
[n]
“
ão compete a este Superior Tribunal de Justiça a
análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal
(EDcl no
Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal”
art. 102,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.082.894/RJ,
DJe de
.
24/10/2023,
30/10/2023)
Consigno, ainda, que a mera inconformidade com o resultado do
julgamento, visando à reversão do que já foi regularmente decidido, não constitui
fundamento legítimo para a oposição de embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:22
Código de Controle do Documento: e71ef6d8-41da-4e03-9ec6-1e542396012d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.239.319 / SC
Número Registro: 2025/0405310-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50012098620218240082
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO ROGERIO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: EDEMAR SORATTO - SC019227
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO ROGERIO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: EDEMAR SORATTO - SC019227
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:08
Código de Controle do Documento: 230537fe-4674-4e9e-b97e-471fcb88d85d

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:08
Código de Controle do Documento: 230537fe-4674-4e9e-b97e-471fcb88d85d